Tribunal: TJDFT
Processo: 0024741-23.2014.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0024741-23.2014.8.07.0009Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: ALEXANDRE RAMALHO DIAS FERREIRA APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO. REQUISITOS. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. PRELIMINAR. JULGAMENTO. ULTRA PETITA. REJEITADA. RECURSO. DESISTÊNCIA PARCIAL. POSSIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. RELAÇÃO PROCESSUAL. PERFECTIBILIZADA. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA OBRA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA. CONSTRUTORA. MÃO DE OBRA. ESCASSEZ. RISCO DA ATIVIDADE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZADOS. VALORES. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.
2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil - se aplica somente às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.
3. Rejeita-se a preliminar de julgamento ultra petita, quando o magistrado, ao decidir, leva em consideração fato modificativo do direito do autor, noticiado depois do ajuizamento da demanda, conforme permissivo legal do artigo 462 do CPC/73.
4. O Código de Processo Civil de 1973 previa a possibilidade de o recorrente desistir do recurso, a qualquer tempo, ainda que sem anuência do recorrido.
5. Nos termos do artigo 264 do CPC/73, perfectibilizada a relação processual não é permitido ao autor emendar à inicial para modificar o pedido ou a causa de pedir.
6. Configura dano moral indenizável, o atraso na entrega do imóvel que vulnera o consumidor em seu direito fundamental à moradia, à paz e a dignidade da pessoa humana.
7. A escassez de mão de obra não pode ser considerada como motivo de força maior ou caso fortuito, apta a afastar a responsabilidade da construtora quanto ao atraso na entrega do imóvel, pois este evento está integrado aos riscos do próprio empreendimento e faz parte da atividade empresarial exercida pelas construtoras.
8. Nos termos do verbete sumular n.o 543 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, deverá ocorrer a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador.
9. Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada.
10. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
11. Recurso do réu conhecido e desprovido.